Tribunal: STF
Processo: HC 82258
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA EM HAVER O ACÓRDÃO
ANULADO DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, AO FUNDAMENTO DE
HAVER O DEFENSOR DADO TESTEMUNHO EM FAVOR DO RÉU DURANTE O
JULGAMENTO.
Conquanto inconfundíveis as funções da testemunha e do defensor,
descabe, no caso, falar em nulidade, tendo em vista que as
afirmações da defesa, tidas por indevidas, se achavam corroboradas
por testemunhos colhidos durante o julgamento.
Necessidade de que, afastada a nulidade declarada, tenha curso o
julgamento da apelação do Ministério Público pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Habeas corpus parcialmente deferido para esse fim.